Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Vistos, etc... Mantenha-se o processo na pauta para julgamento. Os pedidos formulados pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em id. 67664915, relativamente ao cumprimento da liminar e ao inadimplemento das mensalidades do plano pelo segurado, deverão ser analisados por ocasião do cumprimento de sentença, se confirmada. I. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator